Tribunal: TCU
Processo: 023.105/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região a ex-servidora que ocupou o cargo de Analista Judiciário (Oficial de Justiça Avaliador Federal) naquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em benefício da Sra. Marilene Leiko Shinhe Hata, que ocupou o cargo de Analista Judiciário (Oficial de Justiça Avaliador Federal) naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marilene Leiko Shinhe Hata, negando registro ao correspondente ato; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marilene Leiko Shinhe Hata deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.